Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-22.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-22.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: ERONILDES GUERRA SILVA

Advogado(s)
:
NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTAS INJUSTIFICADAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Santo/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estatutária ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos referentes ao período de janeiro a agosto de 2016, com incidência de correção monetária e juros legais. A autora alegou retenção injustificada de salários, comprometimento de sua subsistência e negativação decorrente de inadimplemento de empréstimo consignado. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo que o mero inadimplemento salarial não enseja, por si só, reparação extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a admissibilidade da documentação apresentada apenas em grau recursal pelo Município, consistente em relatório interno de “acúmulo financeiro” indicando descontos integrais sob rubrica de “faltas”; e (ii) a legalidade da retenção integral dos vencimentos da servidora sem demonstração de processo administrativo regular apto a comprovar faltas injustificadas ou abandono funcional.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em sede recursal submete-se às hipóteses excepcionais previstas nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a inovação probatória quando inexistente demonstração de força maior ou impossibilidade de apresentação oportuna na fase instrutória.

4. O documento apresentado pelo Município em grau de apelação refere-se a fatos ocorridos em 2016 e estava sob a posse exclusiva da Administração Pública, razão pela qual deveria ter sido produzido juntamente com a contestação. Configurada a preclusão temporal e consumativa.

5. O vínculo estatutário da autora restou comprovado pelo termo de posse acostado aos autos, presumindo-se a regular prestação do serviço público, incumbindo ao ente municipal comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A remuneração dos servidores públicos possui natureza alimentar e proteção constitucional, não sendo admissível a supressão integral de vencimentos sem prévia apuração administrativa que assegure contraditório e ampla defesa.

7. A mera anotação unilateral de “faltas” em sistema interno de recursos humanos, desacompanhada de folhas de ponto, sindicância, processo disciplinar ou procedimento administrativo regular, não constitui prova idônea apta a justificar a retenção salarial por oito meses consecutivos.

8. Ausente comprovação de pagamento ou de fato legal legitimador da suspensão remuneratória, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento dos vencimentos inadimplidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível a juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade de apresentação tempestiva, em razão da preclusão processual. 2. A retenção integral de vencimentos de servidor público estatutário exige prévio procedimento administrativo regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não sendo suficiente mera anotação unilateral em sistema interno da Administração Pública.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, IV; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 434, 435, 931 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; entendimento consolidado quanto à impossibilidade de inovação probatória em sede recursal e necessidade de observância do devido processo legal para aplicação de sanções administrativas a servidor público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000501-22.2016.8.05.0168
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE
MONTE SANTO
e, como apelada
ERONILDES GUERRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA